Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Resta configurada a contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios, mediante o abuso de instrumento sonoro ou sinais acústicos (Art. 42, inciso III, da LCP).
2. Sendo o acervo probatório conclusivo quanto a autoria e materialidade do delito, a condenação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.